Tribunal: TJDFT
Processo: 0703379-82.2018.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINARES REJEITADAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. CONTRATO POSTERIOR A 31.3.2000. LEGALIDADE. TAXAS E TARIFAS. REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
1. A despeito de ser relativa a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a concessão de gratuidade de justiça só pode ser revogada diante da presença de fundadas razões e amparadas por elementos de prova que maculem as provas apresentadas pela parte requerente.
2. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte, ainda que se arvorando dos mesmos fundamentos consignados na exordial, atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
3. Consoante redação da Súmula no 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
4. No julgamento do Recurso Especial 973.827, segundo o rito dos recursos repetitivos, foram firmadas as seguintes teses pelo Superior Tribunal de Justiça: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”; e "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
5. O colendo STJ, na oportunidade do julgamento dos recursos especiais no 1.578.526/SP, 1.578.553/SP e 1.578.490/SP (Tema 958), sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu pela abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente oferecido.
6. Reputa-se válida cláusula que prevê cobrança de tarifa de registro do contrato e tarifa de avaliação do bem, salvo quando demonstrada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, bem como a sua onerosidade excessiva (Tema 958).
7. Aplica-se à espécie a Resolução do Banco Central do Brasil n° 3.919/10, que dispõe sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições, de modo que é válida a cobrança de tarifa de cadastro, desde que expressamente prevista no contrato.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.